Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-94.2016.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001246-94.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO ROZENDO DE SOUZA CARVALHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), PAULO ESTEVAM RODRIGUES - CPF: 691.332.711-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO

DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DO

ARTIGO 306, ‘CAPUT’ E 305, ‘CAPUT’, AMBOS DA LEI 9503/97 NA FORMA DO ART. 69 DO CP – PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA –
PRESCRIÇÃO –
OCORRÊNCIA – ART. 109, VI, E ART. 119, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECLARAÇÃO EX OFFICIO.

No caso, entre a data do recebimento da denúncia que se deu em 20.05.2016 até a prolação da sentença condenatória em 21.01.2021, defluiu o período de 04 anos, 08 meses, e 1 dia sem o legítimo exercício do jus puninendi por parte do Estado, razão pela qual, imperiosa a extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por Fernando Rozendo de Souza Carvalho contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal nº. 0001246-94.2016.8.11.0064 (Cód.639645) o condenou como incurso nas penas do artigo 306, ‘caput’ e 305, ‘caput’, ambos da Lei 9503/97, à pena de
01 (um) ano de detenção
, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID. 160781999)

Inconformado, pede a absolvição do crime previsto no artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de provas suficientes da autoria (ID.160786156).

Em solo de contrarrazões, o presentante do Ministério Público refuta os argumentos defensivos pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID. 160786161)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d.
Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se
pelo
desprovimento
do apelo, na ementa assim sintetizada: (ID. 163992173)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO COMO INCURSO NO ARTIGO 306, CAPUT E 305, CAPUT, AMBOS DA LEI 9503/97, À PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – REQUER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 305, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, UMA VEZ QUE NÃO HÁ PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – PROVA BASTANTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EXAUSTIVAMENTE NOS AUTOS – DEPOIMENTOS COERENTES E SEGUROS – PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço das razões e contrarrazões interpostas.

A defesa argumenta que não há provas do crime capitulado no artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, vista que a sentença foi consubstanciada, para esse delito, nas declarações dos policiais na fase extrajudicial.

Narra a denúncia: (Id. 160781971-fls.03/07)

“(...)Que no dia
27.01.2016
, por volta das 18 h, na Avenida Francisco Gabriel Sobrinho, Residencial São José, neste município e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado teria conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro. Narra ainda a denúncia que o denunciado trafegava com um veículo Fiat/Uno vermelho, (placa LTS-0521), quando a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela vítima Paulo Estevam Rodrigues para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, o qual relatou que estava conduzindo seu veículo automotor VW/Voyage, cor prata, (placa OBA-6386), quando teve seu veículo abalroado na traseira. Logo após o ocorrido, o denunciado teria empreendido fuga, mas a vítima o acompanhou e realizou a abordagem, verificando ainda, que o denunciado estava visivelmente embriagado. Consequentemente, a guarnição da polícia militar deslocou-se até o local, procederam a abordagem e constataram que o denunciado realmente apresentava sinais de embriaguez. Em seguida, efetuaram o preenchimento do Auto de Constatação de Embriaguez, registrando que o condutor apresentava sinais como exaltação, falante, odor etílico, dentre outros (fls. 23/24). Registou-se ainda que foi oportunizado ao denunciado a produção de contraprova de embriaguez; contudo, o réu não demonstrou interesse em realizar os testes (fls. 11/13).

Embora não arguida pelas partes, há de ser suscitada
ex officio
a preambular de extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 61, do CPP.

Não houve recurso ministerial de modo que sentença transitou em julgado para a acusação, operando-se a prescrição pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

Cediço que nos casos de concursos de crimes
[
art. 69 do CP], para efeito de prescrição, deve ser analisada a reprimenda fixada para cada delito, separadamente, de acordo com o disposto no art. 119 do CP.

Destarte, as penas impostas ao recorrente foram – 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias multa e 02 (dois) meses de suspensão da habitação para dirigir veículo automotor (art. 306, ‘caput’, do CTB); 06 (seis) meses de detenção (art. 305 do CTB)

– que prescrevem em 03 (três) anos,
ex vi
do art. 109 , VI do Código Penal.

Como se constata dos autos, entre a data de recebimento da denúncia (20.05.2016) e da sentença penal condenatória (21.01.2021) transcorreu lapso temporal superior àquele firmado para prescrição dos delitos em exame, ou seja, 04 anos, 08 meses, e 01 dia, razão pela qual se extingue a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV do CP.

Igualmente, a pena de multa está prescrita (art. 114, II, do CP), afigurando-se prejudicada a análise do mérito da apelação.

Anote-se em relação ao tema:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso especial, por perda do objeto. Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 763.414/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016)

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...] Há que ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu tempo caracterizador da prescrição.”
(Ap 153995/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Isto posto, declaro
ex officio
a extinção da punibilidade do recorrente, por força da prescrição, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, 110, §1º, e art. 114, II, todos do CP, nos moldes acima consignados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023